Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016523-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (PACIENTE), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (PACIENTE), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (PACIENTE), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
– SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – INTERROGATÓRIO ENCERRADO SEM PERMITIR AO RÉU RESPONDER APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA E DOS JURADOS – OFENSA AO EXERCÍCIO DO SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO – OCORRÊNCIA – RESTRIÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO DE AUTODEFESA COMPROMETIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

O direito ao silêncio é uma das vertentes do princípio
nemo tenetur se detegere
, tratando-se de direito público subjetivo do indivíduo, de estatura constitucional e aplicabilidade imediata (CF,
art. 5o, LXIII).

O interrogatório é meio de autodefesa por excelência, razão pela qual não pode haver nenhuma restrição ao exercício dessa prerrogativa, pois não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o silêncio parcial ou seletivo, de modo que o acusado pode responder apenas às perguntas que entender pertinentes, como melhor estratégia de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Odiley Carvalho da Silva
,
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 176222173:

“
(...) O impetrante relata que os pacientes respondem à ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por emboscada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

Afirma que a sessão plenária do Tribunal do Júri se realizou no dia 9.2.2023, ocasião em que houve diversas irregularidades e, por essa razão, o julgamento foi encerrado, sem a devida conclusão.

Relata que a autoridade apontada como coatora proibiu que os acusados exercessem o direito parcial ao silêncio, respondendo apenas às perguntas dos jurados e da defesa, e encerrou os interrogatórios após a colheita dos dados pessoais dos pacientes, o que fere as garantias constitucionais.

Destaca que nova data foi agendada para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, oportunidade em que os pacientes serão interrogados e novamente será indeferido o exercício do direito ao silêncio parcial, já que a autoridade apontada como coatora externou que entende que não há possibilidade dos réus responderem somente às perguntas da defesa.

Nesse contexto, o autor da prefacial impetra o presente remédio constitucional com o objetivo de resguardar aos pacientes “o direito constitucionalmente previsto ao silêncio, bem como, com a possibilidade do silêncio parcial, na Sessão Plenária designada para o dia 21.08.2023, às 08.00, no Fórum da Comarca de Tapurah/MT”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja resguardado “o direito dos pacientes ao silêncio, bem como, a possibilidade de que os pacientes respondam somente as perguntas formuladas pelos jurados ou por seus advogados” (Id. 175629679).

Acostou documentos (Id. 175629681 a Id. 175639153)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 176222173).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 176822189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 178019161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que os pacientes
Odiley Carvalho da Silva
,
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
respondem à ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por emboscada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

No dia 9.2.2023, realizou-se a solenidade de julgamento perante Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, oportunidade em que o juiz condutor dos trabalhos, ora apontado como autoridade coatora, negou aos pacientes o direito ao silêncio parcial, isto é, a possibilidade de responder apenas às perguntas dos jurados e da defesa, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos:

“
(...)
Quanto à manifestação do réu, logo após responder as perguntas relativas à sua qualificação, no sentido de que apenas responderia as perguntas feitas por seu advogado e pelos jurados, tenho que deve ser feita uma análise nos termos expressos do artigo 188 do CPP
: “Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.”

Da simples leitura do dispositivo, nota-se que o ato do interrogatório pressupõe que
o juiz,
como destinatário da prova, faça as perguntas ao réu, e só então, indague às partes se ainda resta algo a ser esclarecido, podendo formular perguntas correspondentes a tais pontos,
se entender pertinente e relevante.

Por certo que o réu tem o direito de não querer responder a algumas ou mesmo a todas as perguntas a serem feitas pelo Juiz, ou pelas partes, mas nesse caso, estará exercendo o seu direito ao silêncio, sem que isso lhe implique nenhum prejuízo.

Portanto, quando já no início do interrogatório o réu anuncia que não pretende responder às perguntas do juiz, mas apenas às de seu defensor, infere-se que ele está a exercer o seu direito ao silêncio, e não há que se prosseguir com o interrogatório.

Contudo, trata-se de uma prova documental e unilateral. Jamais de interrogatório, que deve seguir o rito previsto no CPP, que, como já exposto, consiste em perguntas a serem feitas
pelo juiz
, e eventuais pedidos de esclarecimentos feitos pelas partes, que o juiz julgue pertinentes.

Reprisa-se, da leitura do dispositivo citado é possível aferir, claramente, que a participação das partes (acusação e defesa) para esclarecimentos no interrogatório, se dá, somente, após a realização da segunda parte do interrogatório. Tendo o réu declarado ao Magistrado, expressamente, exercer seu direito ao silêncio às perguntas da segunda parte do interrogatório judicial, parece cristalino que não há nada a esclarecer. Permitir as reperguntas às partes, tanto acusação quanto defesa, sem que o réu tenha prestado esclarecimentos ao Juízo sobre os fatos que sim, parece, ferir seu direito ao silêncio.

Não há que se admitir a produção em juízo, durante uma sessão plenária, de um ato
unilateral
, como o que pretende a defesa, com a presença de Juiz que não participe da prova e sem que haja o devido contraditório pelo Ministério Público.

Posto isto, encerro o interrogatório do acusado ODILEY
(...)
” (ata de julgamento pelo Tribunal do Júri de Id. 175639150).

Durante o julgamento, a defesa arguiu diversas nulidades, rechaçadas ainda em plenário, inclusive quanto à condução dos interrogatórios dos réus, bem como houve acalorada discussão entre a acusação e as defesas, situação que demandou a suspensão da sessão para que os ânimos se acalmassem, e, ao final, os defensores informaram que “
em razão dos acontecimentos em plenário, por entender que gerariam nulidade do ato, deixariam a sessão
”, de modo que o juiz condutor dos trabalhos encerrou o ato sem julgamento do mérito.

Nova data foi designada para o julgamento, motivo pelo qual o autor da prefacial impetrou o presente
habeas corpus
, com o fim de resguardar aos pacientes o direito ao silêncio parcial na sessão plenária que se realizará, permitindo-lhes responder unicamente as perguntas formuladas pela defesa e pelos jurados durante os interrogatórios em plenário.

É inegável que o interrogatório é meio de autodefesa por excelência, razão pela qual não pode haver nenhuma restrição ao exercício dessa prerrogativa, pois não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o silêncio parcial ou seletivo, de modo que o acusado pode responder apenas às perguntas que entender pertinentes, como melhor estratégia de defesa.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas.

- Anote-se que
o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva
(...)
” (STJ – AgRg no Habeas Corpus n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJ 10.8.2023).

Sobre o tema, trago à colação as esclarecedoras lições de Leonardo de Delfino e Marco Antônio Marques da Silva:

“
Sucede que na situação em que o magistrado encerra o interrogatório após o acusado alegar que responderá apenas aos questionamentos formulados pelo seu defensor o prejuízo é evidente. Há, nesta hipótese, negativa da autoridade judicial em oportunizar ao acusado a exposição da sua versão dos fatos, pelo que ocorre cerceamento do direito à autodefesa, sem que a pessoa interrogada tenha renunciado a ela. Tal renúncia, a propósito, é personalíssima, pelo que apenas poderia ser realizada pelo sujeito passivo da persecução penal. Portanto,
porque não observado o devido processo legal e todos os princípios e regras acima citados decorrentes desta cláusula o encerramento do ato processual sem que o acusado possa expor a sua narrativa enseja o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do artigo 563, III, “e”, do Código de Processo Penal, sendo de rigor o seu refazimento
” (DELFINO, Leonardo. SILVA, Marco Antonio Marques da. O silêncio seletivo do acusado no interrogatório. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 08, Vol. 08, pp. 25-39. Agosto de 2020. ISSN: 2448-0959, Disponível em:
).

Na hipótese, houve negativa da autoridade judicial em oportunizar aos pacientes a exposição da sua versão dos fatos, configurando cerceamento do direito à autodefesa, sem que os acusados tenham renunciado a ela. Tal renúncia, a propósito, é personalíssima, pelo que apenas poderia ser realizada pelo sujeito passivo da persecução penal.

O direito ao silêncio é uma das vertentes do princípio
nemo tenetur se detegere
e se trata de direito público subjetivo do indivíduo, de estatura constitucional e aplicabilidade imediata.

Os fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coautora para justificar o prematuro encerramento do interrogatório dos réus violam as disposições contidas no art. 5o, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal, e no art. 186,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como vulneram as diretrizes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Nesse sentido, colaciono trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1a Região, relator do
HC
n. 703.978, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“
Como se infere do excerto, iniciado o interrogatório do paciente, houve a sua negativa em responder questionamentos por parte do juiz instrutor, de modo a se concluir, a teor do art. 188 do CPP, que a falta de resposta a perguntas feitas pelo magistrado excluiria a possibilidade de outras esclarecimentos de qualquer das partes.

A defesa se insurgiu suscitando nulidade, por ter sido negado à defesa fazer questionamentos.

No que concerne ao exercício do direito ao silêncio, foi utilizado em prejuízo da defesa, já que sequer se permitiu realizar o interrogatório do paciente, com perguntas do seu defensor constituído, diante de sua recusa em responder perguntas do Juízo.

Não há nenhuma previsão

legal que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela defesa após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado.

Na verdade, o art. 186 do CPP prevê que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

A letra da lei é clara ao dizer que serão formuladas perguntas, às quais o réu pode ou não responder. Significa que o interrogatório, como meio de defesa, permite a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver
.

Dessa forma, está demonstrada situação de cerceamento de defesa, situação que já foi apreciada por esta Corte Superior em alguns precedentes, tais como o HC n. 688748/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Decisão monocrática, publicada em 27/08/2021 e HC n. 628224/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Decisão monocrática, publicada em 9/12/2020
” (
HC
n. 703.978, Sexta Turma, Relator Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe 7.4.2022) – destaquei.

Assim, é incontestável que o encerramento do interrogatório após o réu ter manifestado a intenção de responder apenas às perguntas dos jurados e do seu defensor, configura cerceamento de defesa e traz prejuízos incalculáveis aos acusados, de modo que deve ser resguardado o direito constitucional dos pacientes por meio da presente ação mandamental.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para assegurar aos pacientes
Odiley Carvalho da Silva
,
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
o direito ao silêncio parcial durante os interrogatórios a serem realizados na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108, resguardando-lhes o direito a responderem somente às perguntas que desejarem.

Oficie-se ao juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

informando-o
da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023